Tribunal: TJES
Processo: 5004926-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5004926-66.2025.8.08.0000
Recorrente: Blend Café Ltda
Recorrido: Gleba Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Blend Café Ltda contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu tutela de urgência para suspender o pagamento de parcelas contratuais e impedir a negativação do nome da agravante.

A agravante sustenta que a indisponibilidade judicial do imóvel compromete a finalidade do contrato, invocando exceção do contrato não cumprido e frustração do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indisponibilidade judicial superveniente do imóvel autoriza a suspensão imediata das obrigações de pagamento; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica em cognição sumária.
5. A indisponibilidade do bem, de natureza cautelar, não implica impossibilidade definitiva de cumprimento contratual, podendo ser revertida.
6. A aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC) pressupõe inadimplemento substancial e simultaneidade das obrigações, não evidenciados de plano.
7. A eventual incidência da exceção de inseguridade (art. 477, CC) demanda dilação probatória quanto ao risco efetivo ao adimplemento.
8. A suspensão dos pagamentos, sem contraditório, pode gerar dano inverso à parte agravada, comprometendo o equilíbrio contratual.
9. A manutenção da decisão prestigia a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A indisponibilidade judicial de imóvel, por si só, não autoriza a suspensão liminar de obrigações contratuais sem prova inequívoca do inadimplemento ou da frustração definitiva do negócio.
2. A concessão de tutela de urgência para suspender pagamentos em contrato bilateral exige demonstração clara da probabilidade do direito e ausência de risco de dano inverso.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 422, 476 e 477; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 438 da V Jornada de Direito Civil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004926-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BLEND CAFE LTDA

AGRAVADO: GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5004926-66.2025.8.08.0000
Recorrente: Blend Café Ltda
Recorrido: Gleba Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Relator: Desembargador Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Blend Café Ltda contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu tutela de urgência para suspender o pagamento de parcelas contratuais e impedir a negativação do nome da agravante.

A agravante sustenta que a indisponibilidade judicial do imóvel compromete a finalidade do contrato, invocando exceção do contrato não cumprido e frustração do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indisponibilidade judicial superveniente do imóvel autoriza a suspensão imediata das obrigações de pagamento; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica em cognição sumária.
5. A indisponibilidade do bem, de natureza cautelar, não implica impossibilidade definitiva de cumprimento contratual, podendo ser revertida.
6. A aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC) pressupõe inadimplemento substancial e simultaneidade das obrigações, não evidenciados de plano.
7. A eventual incidência da exceção de inseguridade (art. 477, CC) demanda dilação probatória quanto ao risco efetivo ao adimplemento.
8. A suspensão dos pagamentos, sem contraditório, pode gerar dano inverso à parte agravada, comprometendo o equilíbrio contratual.
9. A manutenção da decisão prestigia a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A indisponibilidade judicial de imóvel, por si só, não autoriza a suspensão liminar de obrigações contratuais sem prova inequívoca do inadimplemento ou da frustração definitiva do negócio.
2. A concessão de tutela de urgência para suspender pagamentos em contrato bilateral exige demonstração clara da probabilidade do direito e ausência de risco de dano inverso.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 422, 476 e 477; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 438 da V Jornada de Direito Civil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5004926-66
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BLEND CAFÉ LTDA

AGRAVADO:
GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conf
orme lançado no Relatório, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
BLEND CAFÉ LTDA
, objetivando a reforma da decisão interlocutória (ID 56790325 - origem) que, em sede de ação de rescisão contratual movida em face de
GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante pretendia a suspensão do pagamento das parcelas contratuais e a abstenção de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a finalidade precípua do contrato de compra e venda de um terreno de 140.000 m2 era a sua utilização como garantia em processos tributários perante a SEFAZ/ES; (ii) que o imóvel tornou-se imprestável para tal fim após a decretação de indisponibilidade judicial em processo criminal que envolve o representante legal da agravada; (iii) a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC), uma vez que a vendedora não entregou o bem livre e desembaraçado; (iv) a ocorrência de evicção e frustração do propósito contratual, justificando a suspensão dos pagamentos para evitar prejuízo irreparável.

A decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de que a indisponibilidade, por si só, não autoriza a suspensão imediata dos pagamentos sem o devido contraditório, inexistindo prova cabal de má-fé da requerida no momento da celebração (Id. citado).

Contrarrazões pelo desprovimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em apreço, passo ao enfrentamento do mérito.

Conforme assinalado nas razões apresentadas,
a agravante busca suspender os efeitos financeiros de um contrato de compra e venda imobiliária, sob o argumento de que o imóvel objeto da avença sofreu constrição judicial em esfera criminal, o que frustraria a finalidade de utilizá-lo como garantia em execuções fiscais.

A decisão hostilizada indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito apta a autorizar a interrupção unilateral dos pagamentos pactuados.

Necessário, portanto, verificar se a decretação superveniente de indisponibilidade sobre o imóvel (
a questão da recusa do bem, por não estar livre de ônus está implícita à indisponibilidade
); autoriza, de plano e
inaudita altera parte
, a suspensão da obrigação de pagar as parcelas do preço por parte da compradora.

Certo é que a suspensão de pagamentos em contratos bilaterais exige prova inequívoca do inadimplemento substancial da contraparte ou da iminência de dano irreversível que não possa ser dirimido em perdas e danos.

Como se depreende, a conclusão do magistrado de piso alinha-se à prudência necessária em medidas de natureza satisfativa que alteram o equilíbrio financeiro do contrato antes da formação do contraditório.

No caso, observa-se que, embora a agravante tenha colacionado a certidão de ônus indicando a indisponibilidade criminal (Art. 126 do CPP), tal medida possui natureza cautelar e não implica, necessariamente, na perda definitiva da propriedade ou na impossibilidade absoluta de reversão do gravame pela vendedora.

Ademais, como bem salientado na decisão recorrida, a boa-fé objetiva (Art. 422, CC) deve ser presumida, e a aferição da responsabilidade da agravada pela constrição demanda dilação probatória. Assim, a suspensão dos pagamentos contratualmente fixados revela-se açodada e temerária, principalmente considerado vultuoso valor do contrato.

A aplicação da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil, requer que a prestação daquele que a invoca seja simultânea à da outra parte.

A
exceptio
só existe em contratos bilaterais e sinalagmáticos, ou seja, aqueles em que as partes possuem obrigações recíprocas e interdependentes. No caso da compra e venda imobiliária que analisamos, o sinalagma é claro: o comprador deve pagar o preço e o vendedor deve entregar o imóvel livre de embaraços. A interdependência significa que a causa da obrigação de uma parte é a obrigação da outra.

Decerto que a doutrina moderna e o STJ admitem a Exceção de Inseguridade (Art. 477 do Código Civil): se, após a conclusão do contrato, sobrevier a uma das partes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer a prestação, a outra pode sobrestar a sua até que se dê garantia suficiente. No caso em tela, a indisponibilidade criminal do imóvel poderia, em tese, ser enquadrada aqui, mas exige prova de que o risco é fatal ao negócio.

E, ainda que acolhida a possibilidade de aplicação do
Enunciado 438 da V Jornada de Direito Civil,
que a
mplia a aplicação do instituto
(exceção de seguridade)
, permitindo que a exceção seja usada contra qualquer conduta que coloque em risco a execução do contrato, não apenas a redução patrimonial,
como ressaltado anteriormente, a questão exige prova a ser edificada em fase própria.

No cenário dos autos, a interrupção abrupta do fluxo de pagamentos de um contrato de R$ 5,2 milhões pode gerar perigo de dano inverso à agravada, inviabilizando a própria saúde financeira da empresa antes que ela possa exercer sua defesa.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, destacando-se que a matéria fática é complexa e envolve a intersecção entre o direito civil e a esfera penal, recomendando-se que qualquer medida de suspensão seja precedida da oitiva da parte contrária, preservando-se a segurança jurídica das relações contratuais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)